Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ROGERIO CARVALHO TOLEDO, BEATRIZ GUIMARAES TOLEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição apresentada pelo credor JOEL ANÍSIO ASSAD DE SOUZA, na qual pugna pelo chamamento do feito à ordem e pela adoção de providências voltadas a garantir a estrita observância à determinação contida na decisão de ID 55775282, consistente em expedir precatórios individualizados em benefício de cada um dos credores não incluídos no requisitório n. 0000586-46.2015.8.07.0000 e contidos na memória de cálculo ID 49340460. Asseverou que, inclusive, deve-se proceder à correção do erro material contido na certidão de ID 59334572, expedida pela Secretaria do Conselho Especial da Magistratura, que determinou a inclusão dos mencionados exequentes no precatório original, em desconformidade com o decisum de ID 55775282 (ID 70201611). Breve síntese dos últimos atos processuais: Em 15-fevereiro-2024, esta Relatoria determinou a constituição de um precatório para cada beneficiário que não constou do Precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, ante a imperatividade da norma quanto à ordem de precedência dos precatórios pelo critério exclusivamente cronológico (artigo 100, caput, da Constituição Federal). A decisão foi proferida após solicitação apresentada pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios (COORPRE) quanto à necessidade ou não de expedição de novos precatórios individuais (ID 55775282). Em 21-maio-2024, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura expediu Ofício de Retificação de Precatório à COORPRE contendo as seguintes determinações: “RETIFICAR o PRECATÓRIO n. 0000586-46.2015.8.07.0000, para 1. incluir os credores constantes na memória de cálculo ID 49340460 (planilha do DF) e ID 59192633 (planilha da Contadoria com data-base de 9/7/2014), (com exceção dos nomes para os quais foram expedidas RPV's)*, com destaque de 15% (quinze por cento), relativo a honorários contratuais e 2. retificar os valores dos credores constantes na memória de cálculo ID 49340461, conforme decisão ID 55775282, também com destaque de 15% (quinze por cento), relativo a honorários contratuais em favor de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 03.635.901/0001-48” (ID 59334572). Em 20-junho-2024, o eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios (COORPRE) solicitou, dentre outros esclarecimentos, a identificação dos beneficiários não abrangidos pelo precatório original, mediante indicação das inscrições do CPF, por meio do Ofício n. 865/2024/COORPRE (ID 60683170). Em 12-agosto-2024, determinou-se a intimação do Sindicato Exequente para “informar o número do CPF, apenas dos beneficiários incluídos, não abrangidos pelo precatório originário”, além de adotar outras providências correlatas à solicitação formulada pelo Juízo da COORPRE (ID 62709554). Em 5-setembro-2024, o Sindicato encaminhou planilha contendo os números de CPF dos 473 (quatrocentos e setenta e três) credores que não haviam sido incluídos no precatório expedido em 2015 (ID 63693662). Em 5-novembro-2024, as informações necessárias ao prosseguimento da expedição do requisitório foram enviadas ao Juízo da COORPRE, conforme Ofício n. 417/2024/SCEM (ID 65928410). Em 19-fevereiro-2025, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura certificou a exclusão do documento de ID 58028826, que certificava a expedição das minutas de precatório, porquanto, em verdade, houve a retificação do precatório original para incluir os beneficiários referidos no item 2 da decisão de ID 55775282 (ID 68980843). Ocorre que, até o momento, a COORPRE não informou o cumprimento da diligência. Conclusão: Diante do exposto, tem-se que, embora a decisão de ID 55775282 tenha determinado a expedição de requisitório, individualmente, para cada um dos beneficiários não incluídos no precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, é certo que a inclusão destes credores no precatório original configura diligência mais favorável aos exequentes, uma vez que o precatório já está na fila, ao passo que os precatórios individualmente expedidos seriam posicionados no final da fila. Partindo dessa premissa, faz-se necessário oficiar à COORPRE para obter informações acerca da adoção de medidas voltadas ao aditamento da relação de credores contemplados no precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000. 2. Oficie-se à COORPRE que esclareça se houve a complementação do requisitório do precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000 a fim de incluir os 473 (quatrocentos e setenta e três) beneficiários não contemplados no precatório original e que foram individualmente identificados na planilha de ID 63695314. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator